Tribunal: STF
Processo: AI 402810
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Prequestionamento. Oposição de embargos declaratórios. Ausência da
juntada do recurso inominado. Impossibilidade de verificação de
omissão do Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 288/STF.
3. Juizados Especiais. Competência. Complexidade da causa. Matéria
adstrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.